Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702203-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI AGRAVADO: LIDRIANO ARAUJO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DRITT INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0027640-86.2012.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante e de outros por LIDRIANO ARAÚJO BATISTA, rejeitou a impugnação da ora Agravante à penhora realizada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em vista da ausência de manifestação do executado quanto à proposta de acordo formulada, passo à análise da Impugnação ao Bloqueio Bacenjud. Aduz, em síntese, a terceira parte executada, por meio da Impugnação de ID 74678845, que o valor bloqueado em sua conta bancária é verba impenhorável, pois destina-se ao pagamento de seus funcionários. Intimados, os exequentes refutam as alegações e pugnam pelo seu indeferimento. É o breve relatório. Decido. O art. 833, IV, do CPC preconiza que ‘são impenhoráveis: (...) IV - Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o’. No caso dos autos, a impugnação da executada deve ser rejeitada por 2 (dois) motivos. Inicialmente, cumpre observar que, a despeito de o executado ter anexado diversos documentos comprovando gastos variados da empresa, não houve demonstração cabal que o valor depositado em conta é o único destinado especificamente ao pagamento dos funcionários, mormente se considerada a possibilidade de outras fontes de renda da empresa. Logo, ausente elemento nos autos comprobatório de que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de funcionários não tem lugar a sua desconstituição. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA. SISTEMA BACENJUD. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. Nos casos de penhora em conta corrente de empresa, quando não demonstrada a existência de elementos probatórios que possam evidenciar, cabalmente, que o valor bloqueado pode ser considerado como obstáculo intransponível ao exercício da atividade empresarial, bem como empecilho para o pagamento de funcionários e fornecedores, não há que se falar em desfazimento da penhora. 2. Nos termos do art. 919, caput do Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo. (...) 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1270231, 07138398420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDF). Segundo, o caso em apreço também refere-se à cobrança de honorários advocatícios, verba de caráter alimentar, situação que afasta a impenhorabilidade alegada. Assim, nada impede o bloqueio da verba de titularidade da executada DRITT. Ante o exposto, REJEITO, as alegações dos devedores e convertendo a indisponibilidade em penhora, sem lavratura de termo, a teor do art. 854, §5o, do CPC. Promovi a transferência do valor bloqueado para conta vinculada ao juízo, ficando a instituição financeira depositária. Expeça-se alvará/ofício em favor dos credores, devendo ser satisfeita, em primeiro lugar, os honorários advocatícios. Após, intime-se o credor para que promova o andamento do feito, com planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2020 14:48:12.” Sustenta a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “determinou ser penhorável o bloqueio judicial (ID 74658229) de R$ 8.580,16, e outro no valor de R$ 22,89, valores que eram destinados ao pagamento da folha salarial de setembro de 2020(em atraso), isto sem mencionar o capital de giro da empresa, inviabilizando a atividade empresarial da Agravante e sua função social, que conta com 11 colaboradores/famílias e com folha salarial no valor de R$ 12.562,69 (setembro 2020) (ID 74678889 originários)” (Num. 22666186 - Pág. 4). Afirma que “a quantia tornada indisponível é impenhorável, pois tem natureza salarial e, consequentemente, alimentar, merecendo o provimento do efeito suspensivo à decisão recorrida e a consequente reforma da decisão recorrida, em razão do não pagamento da folha do mês de setembro de 2020, que perfaz a quantia de R$ 12.562,69, ou seja, o valor considerado penhorável, sequer perfaz o montante integral da folha salarial da empresa que seria paga, ao menos, parcialmente, no dia 13/10/2020” (Num. 22666186 - Pág. 5). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “reformar a decisão recorrida e julgar impenhoráveis as verbas penhoradas no valor de R$ 8.580,16 e R$ 22,49 (ID 74658229), nos termos do art. 833, IV e do art. 854, § 4o, do CPC, por se tratar de verba destinada ao capital de giro, folha de pagamento, garantindo-se a função social e a viabilidade da atividade empresarial” (Num. 22666186 - Pág. 10). Subsidiariamente, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reconhecida a “impenhorabilidade parcial dos valores guerreados, no percentual de 70% do valor penhorado (R$ 8.580,62 e R$ 22,89), nos termos do art. 833, IV e art. 854, § 4o, do CPC” (Num. 22666186 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 22666202 e 22666203). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0027640-86.2012.8.07.0001, rejeitou a impugnação da ora Agravante à penhora realizada via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, inicialmente deve ser destacado que o entendimento deste Relator é no sentido de que o caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora, ainda que em percentual reduzido, que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973) no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, no caso do Feito originário, a Executada e ora Agravante é pessoa jurídica constituída sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada, tipo societário incluído no Código Civil (art. 980-A) pela Lei Federal n.o 12.441/2011, cuja totalidade do capital social é de titularidade de uma única pessoa. Nesse descortino, não se visualiza uma perfeita adequação entre a situação da Agravante e a proteção do salário prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em que se tem por objeto a salvaguarda das quantias “destinadas ao sustento do devedor e de sua família”, ou seja, a impenhorabilidade em tela existe em benefício da pessoa natural. De toda sorte, tratando-se de bloqueio eletrônico, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Executado comprovar que “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Quanto ao ponto, a Executada, ora Agravante, carreou ao Feito originário os documentos de ID Num. 74678846 a 74678889, os quais comprovam a existência de despesa mensal com os salários e demais encargos de 11 (onze) empregados. Os referidos documentos, entretanto, não são hábeis a comprovar a alegação de que o bloqueio judicial tornou impossível a manutenção da atividade empresarial da Agravante, seja quanto ao capital de giro, seja quanto ao pagamento dos salários. Isso porque a Agravante não apresentou qualquer documento referente às suas receitas, não servindo para tanto a simples juntada do extrato bancário referente ao mês em que houve o bloqueio judicial. Nessa linha de raciocínio, entendo que caberia à Agravante demonstrar, mediante confronto entre receitas e despesas, a alegação de que o bloqueio judicial alcançou montante que inviabiliza o prosseguimento da atividade empresarial desenvolvida, o que não ocorreu no caso do Feito originário. Exemplificativos dessa compreensão, colaciona-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE (SISTEMA BACENJUD). ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVANTE EXECUTADA. Se a alegação para esquivar-se da penhora on line (via BACENJUD) era de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e fomentar o respectivo capital de giro, seria necessária a efetiva demonstração acerca de tanto. Uma vez ausente prova a cargo do autor da demanda, não há como se proceder ao amparo da pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa.” (Acórdão 867407, 20150020053033AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 355) Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador